Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-09.2021.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Município de cesário lange – Sentença que reconheceu a ilegalidade das taxas de limpeza pública E DE conservação de vias e logradouros, determinando a devolução dos valores cobrados, respeitado o prazo prescricional, corrigidos monetariamente – (1) SOBRESTAMENTO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – TRAMITAÇÃO DE ADI NO ÂMBITO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito – Município de cesário lange – Sentença que reconheceu a ilegalidade das taxas de limpeza pública E DE conservação de vias e logradouros, determinando a devolução dos valores cobrados, respeitado o prazo prescricional, corrigidos monetariamente – (1) SOBRESTAMENTO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – TRAMITAÇÃO DE ADI NO ÂMBITO DO ÓRGÃO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO – (2) Taxa DE LIMPEZA que também abrange a varrição, lavagem, irrigação, desobstrução de bueiROS E OUTROS SERVIÇOS CONGÊNERES – Ilegitimidade da cobrança - Ofensa ao ART. 145, INC. II, DA CF, E ARTS. 77 E 79 DO CTN – taxa de conservação de vias – serviços destinados a toda a coletividade indistintamente - SERVIÇOS NÃO DOTADOS DE especificidade e divisibilidade – INAPLICÁVEL A Súmula Vinculante No 19 –
– SENTENÇA MANTIDA – recurso NÃO PROVIDO.